Tribunal: CARF
Processo: 11080.732449/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732449/2015-07
ACÓRDÃO
2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA ARANHA MASSA FALIDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo o recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento
e caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FASE
LITIGIOSA NÃO INSTALADA EM RELAÇÃO A ESTES. REVELIA.
A ausência de impugnação ao lançamento, por parte dos responsáveis
solidários, impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo em relação a responsabilidade solidária, razão pela qual não
se conhece do questionamento suscitado de nulidade da decisão de
primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
2
Carmelina Calabrese – Relator
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-63.968 - 10a
Turma da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão de 25 de janeiro de 2017, julgando
improcedente a impugnação e, consequentemente, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio
do seguinte Auto de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 16/12/2015, verificado no estabelecimento de CNPJ no
06.104.498/0001-19 desse contribuinte, com a ciência postal do contribuinte em
21/12/2015 (fls. 310/311):

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados, com correspondentes contribuições a outras entidades e fundos não
declaradas em GFIP, no período de 01/2010 a 08/2012, apuradas a partir da
documentação do contribuinte, e em específico de suas GFIPs, folhas de pagamento
e contabilidade, conforme descrito nas planilhas às fls. 114/131.
A fiscalização esclarece que as contribuições previdenciárias foram calculadas pelas
alíquotas aplicadas ao regime geral de tributação (fls. 031/033), considerando a
exclusão da empresa do regime simplificado, nos termos do Ato Declaratório
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
3
Executivo DRF/POA no 011/2015, de 14 de dezembro de 2015 (fl. 111). O
procedimento de exclusão do regime tributário simplificado encontra-se
materializado no processo no 11080.732440/2015- 98, onde não consta qualquer
contestação à exclusão que tenha sido apresentada pelo contribuinte após ser
devidamente cientificado em 21/12/2015 (fls. 396/367 do referido processo).
A exclusão do regime simplificado foi aplicada por ter sido identificado que o
contribuinte e a METALASER INDÚSTRIA DE PEÇAS MECÂNICAS EIRELI, optantes pelo
regime simplificado de tributação, teriam sido parte em uma repartição artificial em
diversas empresas de uma atividade empresarial controlada por um grupo único
com o objetivo de reduzir encargos tributários utilizando-se dos benefícios daquele
sistema (fls. 033/036), incidindo em três hipóteses de exclusão do regime
simplificado: despesas superando em 20% o valor do ingresso de recursos,
constituição de empresa por interposta pessoa e ultrapassagem do limite anual
estabelecido para a receita bruta. Os elementos que determinaram tal
caracterização da situação material foram os seguintes, dentre outros (fls.
033/041):
1. o total dos valores das remunerações declarados em GFIP, por si só, já excedem
em muito o limite legal de 20% além da receita declarada pelo contribuinte (item
9.4, fl.s 031/032):

2. a empresa sempre seria controlada pelo Sr. Olavo Schüller Maciel, pai e esposo
dos sócios formais originais da empresa e que sempre atuou na função de
administrador, portanto teria sido constituída por meio de interpostas pessoas (item
10.1, fl 033/035):

3. a soma das receitas brutas das empresas envolvidas no conluio empresarial,
identificado pela fiscalização a partir, dentre outros, da distribuição artificial de
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
4
faturamento e mão-de-obra entre elas, ultrapassa o limite legal estabelecido para
ingresso e permanência no regime simplificado (item 9.9, fls. 032/033);
4. as empresas atuam na mesma atividade, apresentando o mesmo CNAE FISCAL
25.99-3-99 – “Fabricação e outros produtos de metal não especificados
anteriormente” (item 10.1.10, fl. 035);
5. as empresas têm seus respectivos estabelecimentos no mesmo local, apenas
identificados por números diferentes de uma mesma rua, os quais, porém,
correspondem ao mesmo imóvel, e foram atendidas pela mesma pessoa que se
apresentou como responsável (item 11, fls. 035/036);
6. a contabilidade das empresas esteve a cargo do mesmo contador (item 12.1.16,
fl.038);
7. há pagamento de despesas de uma empresa pela outra (item 12.1.18, fl. 038);
8. há transferências regulares de numerário entre as empresas (item 12.1.19, fl.
038);
9. ocorre distribuição artificial e oportunista do faturamento e da mãode-obra, com
a concentração de mão-de-obra na empresa tributada pelo faturamento e a
concentração do faturamento na empresa tributada pela mão-de-obra (itens
12.1.20 e 12.1.21, fls. 038/039);
10. identificou-se uma distribuição inviável do maquinário e do ativo imobilizado,
pois esses recursos estão concentrados na empresa que não detém mão-de-obra
(itens 12.1.25 e 12.1.26, fl. 039):

Foram efetuados os seguintes levantamentos que resultaram no lançamento
tributário objeto da presente análise (fls. 043/046):

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
5
Afora o levantamento GE, que se refere a valores de remuneração de empregados,
declarados em GFIP, os demais levantamentos são assim fundamentados pela
fiscalização:
- Levantamento GR – gratificações pagas a empregados sem apresentação de
recibo, registradas na contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos
Diversos”), conforme planilha a fls. 118/120;
- Levantamento IS – valores pagos ao segurado empregado Isamel Davi Barcelos,
extraídos da contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”),
conforme planilha a fls. 121/122;
- Levantamento PD – pagamentos a empregados a títulos diversos, extraídos da
contabilidade (conta “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”), conforme planilha a
fls. 123/126;
- Levantamento PE – pagamento de mensalidades escolares a filho de empregado,
extraídos da contabilidade (contas “3.1.01.03.01.01.0015 – Auxílio Educação”,
“3.1.01.03.01.01.0015 – Cursos e Treinamentos” e “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos
Diversos”), conforme planilha a fls. 127/128;
- Levantamento PG - pagamento de curso de graduação de empregados, extraídos
da
contabilidade
(contas
“3.1.01.03.01.01.0015
–
Auxílio
Educação”,
“3.1.01.03.01.01.0015 – Cursos e Treinamentos”, “3.1.02.01.01.03.0034 – Despesas
Diversas” e “3.1.01.03.02.01.0031 - Custos Diversos”), conforme planilha a fls.
129/130;
- Levantamento FP – valores de divergências nas remunerações da folha de
pagamentos em relação ao declarado em GFIP, conforme planilha a fl. 131;
A fiscalização aponta que o prazo decadencial considerado foi o previsto no art.
173, I, do CTN, em decorrência da constatação de atitude dolosa do contribuinte.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 041/042), foi aplicada a multa de ofício
qualificada (150%), decorrente do lançamento de ofício realizado, por ter sido
identificada pela fiscalização atitude dolosa do contribuinte no sentido de evadir-se
do cumprimento de suas obrigações tributárias, enquadrando-se nos dispositivos da
Lei no 9.430/1996, art. 44, e definições contidas na Lei no 4.502/64, arts. 71, 72 e 73.
Foram responsabilizados solidariamente a empresa METALASER INDÚSTRIA DE
PEÇAS MECÂNICAS EIRELI, CNPJ no 05.897.297/0001-53, com fundamento no art.
124, do CTN, combinado com o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, e no art. 222, do
Decreto no 3.408/1999, pela formação de grupo econômico (fls. 036/040), e as
pessoas físicas LUISA ZAMAGNA MACIEL, CPF no 012.274.110-22, ANDRÉ LUIZ
SOBREIRA DE MOURA, CPF no 746.674.160-68 e OLAVO SCHÜLLER MACIEL, CPF no
120.862.400- 82, com fundamento na aplicação do arts. 124, 128 e 135, III, do CTN,
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
6
em virtude de serem responsáveis pelos atos ilícitos praticados na gestão da
empresa na condição de seus administradores, pois não há probabilidade razoável
de que tais atos tenham sido praticados sem o efetivo conhecimento e/ou
participação desses administradores (fls. 040/041), tudo conforme os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 312/319).
O contribuinte apresentou impugnação, em 20/01/2016, às fls. 339/347, e
documentos anexos, com as considerações a seguir descritas.
1. Clama pela tempestividade da impugnação apresentada.
2. Pede o abatimento da cota patronal recolhida por meio da sistemática do Simples
Nacional a fim de se evitar o bis in idem.
3. Reclama também a exclusão da cota patronal incidente sobre as mensalidades
escolares com base em decisões administrativas e jurisprudência que traz à cola,
cujo fundamento é o de que seriam um incentivo para o trabalho e não pelo
trabalho, portanto não integrariam o salário-de-contribuição.
4. Pede a redução da multa qualificada para o patamar regular, por entender que
o relatório fiscal não descreve qualquer possível conduta dolosa nem menciona as
hipóteses de previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, sendo exigível o dolo
específico nesses casos, configurando-se sonegação, fraude ou conluio, nos termos
de decisões administrativas que apresenta. Chama atenção para o fato de que todo
o lançamento tomou por base a própria contabilidade da empresa, não tendo sido
aplicado arbitramento ou demais modalidades de presunção de receita, o que
afastaria a ideia de fraude ou dolo, pois tal não se presume e deve ser demonstrado
pela fiscalização.
5. Demanda a correção do marco inicial da decadência do direito de lançar em razão
da descaracterização da existência de dolo, fraude ou elisão, passando a se
considerar o disposto no art. 150, §4o, do CTN, resultando na decadência e
conseqüente exclusão do lançamento dos valores referentes às competências de
janeiro/2010 até a data de 16/12/2010.
Encerra requerendo a procedência da impugnação para abater os valores recolhidos
no Simples Nacional, exclusão da cota patronal incidente sobre valores pagos a
título de cursos de educação, a exclusão da multa dobrada e readequação do prazo
decadencial.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÃNCIA
O julgamento foi realizado em 25 de janeiro de 2017, quando foi proferido o
Acórdão no 14-63.968 - 10a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 470 a 487, considerando a impugnação
improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
7
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. Considera-se como não contestada a matéria que não
tenha sido expressamente questionada, cristalizando-se como incontroversa e definitiva no
âmbito administrativo.
ORGANIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
EM
DIVERSAS
EMPRESAS.
PROPÓSITO NÃO NEGOCIAL E AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. RECONSIDERAÇÃO DAS
RELAÇÕES JURÍDICAS. CARACTERIZAÇÃO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum na
forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito
eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas
subjacentes e caracterizado o dolo na configuração de planejamento tributário abusivo
sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de
redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de
cálculo e/ou alíquotas desses tributos. SIMPLES.
RECOLHIMENTO. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO. É vedada a compensação de
contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples.
LANÇAMENTO
FISCAL.
VALORES
DESPENDIDOS
COM
A
EDUCAÇÃO
DO
EMPREGADO. CURSO DE GRADUAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou
conluio.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele a partir do qual poderia ter ocorrido o lançamento.

RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu, via correios com Aviso de
Recebimento – AR, nas seguintes datas:
Metalúrgica Aranha EIRELLI em 17/02/2017 – e-fls. 565
Responsáveis Solidários:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
8
Luisa Zamagna Maciel em 17/02/2017 – e-fls. 566
Olavo Schuller Maciel em 17/02/2017 – e=fls. 568
Metalaser Ind. Peças Mecânicas em 17/02/2017 – e-fls. 567
André Luiz Sobreira de Moura em 20/02/2017 – e-fls.569
Na data de 21/03/2017, e-fls. 570, o responsável solidário ANDRÉ LUIZ SOBREIRA DE
MOURA, juntou aos autos “Pedido de Prorrogação de Prazo”, e-fls. 572 a 573, alegando que
recebeu a notificação para recorrer do Acórdão de Impugnação, no entanto, afirma não ter
recebido notificação, à época, para impugnação do Auto de Infração, motivo pelo qual deve ser
anulada a decisão administrativa, ante a não observância do devido processo legal. Por fim, requer
a reabertura do prazo para impugnação do Auto de Infração, através de nova notificação.
Também, na data de 21/03/2017, e-fls. 576, a responsável solidária, LUÍSA
ZAMAGNA MACIEL, juntou aos autos “Pedido de Prorrogação de Prazo”, e-fls. 578 a 581, alegando
que recebeu a notificação para recorrer do Acórdão de Impugnação, no entanto, afirma não ter
recebido notificação, à época, para impugnação do Auto de Infração, motivo pelo qual deve ser
anulada a decisão administrativa, ante a não observância do devido processo legal. Por fim, requer
a reabertura do prazo para impugnação do Auto de Infração, através de nova notificação.
A empresa Metalúrgica Aranha EIRELLI solicitou, na data de 22/03/2017, e-fls. 582,
a juntada aos autos do Recurso Voluntário, e-fls. 584 a 595, recorrendo do Acórdão de
Impugnação, por meio do qual repisa os argumentos já anteriormente trazidos em sede de
impugnação, citando doutrina e jurisprudência, sendo em síntese:
I.
Breve relato dos fatos;
II.
Da tempestividade do Recurso Voluntário;
III.
Das razões de Reforma da Decisão Recorrida:
III.1. Da ausência de responsabilidade dos antigos sócios;
III.2. Do abatimento da cota patronal;
III.3. Da exclusão da Cota Patronal quanto às mensalidades escolares;
III.4. Da redução da Multa Qualificada;
III.5. Da correção do marco inicial da decadência do direito de lançar.
IV.
Dos pedidos:
Acolhido o recurso, que o mesmo seja provido, com a reforma total do acórdão
proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, para fins de uma vez que a fiscalização não realizou prova efetiva das imputações por ela
levantadas no Relatório de Fiscalização, devendo prevalecer a presunção da inocência do
contribuinte, art. 5o, LVII, da Constituição Federal, exonerar/extinguir integralmente o crédito
tributário exigido, nos termos do recurso ora interposto pelas razões acima elencadas.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
9
A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE, Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT, Grupo de Cobrança, proferiu despacho
declarando o Recurso Voluntário intempestivo, emitindo INTIMAÇÃO de no.
916/2017/SECAT/COB, informando da intempestividade do Recurso Voluntário e solicitando, ao
contribuinte, o recolhimento do crédito tributário, e-fls. 614 e 615, com ciência ao sujeito passivo
na data de 15/05/2017, e-fls. 621.
Os responsáveis solidários também foram cientificados, e-fls. 648, 663 e 671.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança de no
5025852-
36.2017.4.04.7100/RS, onde foi deferida liminar, pelo juízo da 13a Vara Federal de Porto Alegre,
para, determinando “a remessa do recurso voluntário oposto pela impetrante no processo
administrativo de no 11080.732.449/2015-07 ao CARF, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário relacionado."
Os autos foram encaminhados a este colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO VOLUNTÁRIO - METALÚRGICA ARANHA EIRELLI
Os artigos 5o e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, a Recorrente Metalúrgica Aranha EIRELLI tomou ciência da
decisão de piso em 17/02/2017, sexta feira, conforme Aviso de Recebimento – AR dos Correios, e-
fls. 565.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
10
A contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário, teve início na
segunda-feira, 20/02/2017, primeiro dia útil após a ciência, finalizando os 30 (trinta) dias em
21/03/2017.
A Recorrente Metalúrgica Aranha EIRELLI solicitou a juntada aos autos do Recurso
Voluntário, e-fls. 584 a 595, na data de 22/03/2017, e-fls. 582, portanto, o recurso é
intempestivo.
Pelo exposto, o recurso voluntário da recorrente Metalúrgica Aranha EIRELLI, não
será conhecido.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS LUÍSA
ZAMAGNA MACIEL e ANDRÉ LUIZ SOBREIRA DE MOURA
Conforme relatado acima, os responsáveis solidários Luisa Zamagna Maciel e André
Luiz Sobreira de Moura, requerem a reabertura do prazo para impugnação do Auto de Infração,
através de nova notificação, sob alegação de não ter recebido notificação, à época, para
impugnação do Auto de Infração, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão administrativa de
primeira instância, ante a não observância do devido processo legal.
Compulsando os autos verifica-se que os responsáveis solidários, citados, foram
devidamente cientificados do Auto de Infração – DebCad 51.062.647-5, lavrado em 16/12/2015,
constante no presente processo, conforme Aviso de Recebimento – AR dos Correios, sendo:
Luisa Zamagna Maciel, cientificada em 19/12/2015, conforme AR e-fls. 466; e
André Luiz Sobreira de Moura, cientificado em 19/12/2015, conforme AR e-fls. 468.

Apesar de cientificados do Auto de Infração, conforme demonstrado no item
anterior, os responsáveis solidários não apresentaram impugnação ao Auto de Infração, conforme
consta, inclusive, da decisão de piso, e-fls. 475: “Os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação”.
Consta, ainda, do acórdão de impugnação:

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.107 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732449/2015-07
11
Desse modo, a ausência de impugnação ao lançamento, por parte dos responsáveis
solidários, impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo em relação a
responsabilidade solidária, tendo ocorrido a preclusão, razão pela qual não se conhece do
questionamento suscitado de nulidade da decisão de primeira instância.
Assim, quanto ao “Pedido de Prorrogação de Prazo para Impugnação” em virtude
de, em relação a responsabilidade solidária, ter ocorrido a preclusão pela não impugnação, a lide
não foi instaurada, não tendo este colegiado que se pronunciar a respeito.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 700
DF CARF MF
Original